Tribunal: TCU
Processo: 016.801/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdãos que visaram verificar a regularidade dos atos de requisição de pessoal no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Monitoramento dos Acórdãos 199/2011, 1.229/2014 e 2.617/2016, todos do Plenário, prolatados nos autos do TC- Processo 014.770/2009-9 (os dois primeiros) e do TC- Processo 014.541/2016-5 , que visaram, em síntese, verificar a regularidade dos atos de requisição de pessoal no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridos: 9.1.1. em relação ao Acórdão 199/2011-TCU-Plenário , os subitens 9.2, 9.3, 9.1.1 e 9.1.2, no que tange aos Tribunais Regionais Eleitorais do Amapá, Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul; 9.1.2. os subitens 9.2 e 9.3.1. do Acórdão 2617/2016-TCU-Plenário : 9.1.3. o subitem 9.1 do Acórdão 1229/2014-TCU-Plenário , em relação aos Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e São Paulo; 9.1.4. o subitem 9.3.1 do Acórdão 2617/2016-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento, no que tange ao Acórdão 199/2011-TCU-Plenário , o subitem 9.1.2, em relação aos Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins; 9.3. declarar a perda de objeto do subitem 9.1.6 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário ; 9.4. tornar insubsistente o subitem 9.3.2 do Acórdão 2617/2016-TCU-Plenário , ante a edição, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, da Resolução 23.523/2017; 9.5. determinar ao Tribunal Superior Eleitoral, com fulcro nos arts. 6o, caput e 8o, caput e §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, que promova, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, alteração normativa com o objetivo de prever a disponibilização nos portais da internet dos Tribunais Eleitorais, na área de transparência relativa à gestão de pessoas, em formato aberto, da relação dos servidores requisitados, que contemple, no mínimo, informações: 9.5.1. relativas aos servidores no órgão de origem, tais como: nome completo; matrícula, se pertencente à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às Autarquias; órgão de origem; cargo que ocupa no órgão de origem; data da posse no cargo efetivo; natureza das atribuições de forma detalhada ou das atividades desenvolvidas no cargo de origem (Lei 6.999/1982, art. 2o, § 2o, e Resolução - TSE 23.523/2017, art. 1o, caput , e art. 2o, caput ); 9.5.2. referentes aos servidores no órgão de destino, tais como: natureza das atribuições ou das atividades desenvolvidas na Justiça Eleitoral; data de início e do término da requisição; número de prorrogações que foram requeridas; data da nova requisição após um ano da data de retorno ao órgão de origem, se houver (art. 6o, caput , e § 1o e art. 10, caput ); 9.5.3. que visam a demonstrar a correlação entre as atividades desenvolvidas pelo servidor no órgão de origem e aquelas a serem desenvolvidas no serviço eleitoral, tais como: correlação entre as atividades e o caráter administrativo; análise da correlação de atividades desenvolvidas pelo servidor no órgão de origem e das atividades serem desenvolvidas no serviço eleitoral, observando, inclusive, o caráter administrativo das atribuições do cargo de origem (Resolução - TSE 23.523/2017, art. 5o, caput , § 1o); 9.6. dar ciência deste Acórdão: 9.6.1. ao Tribunal Superior Eleitoral e aos Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins; 9.6.2. ao Movimento Nacional pela Criação de Cargos para a Justiça Eleitoral, autor da Representação constante do TC- Processo 011.315/2010-5 ; 9.6.3. às Procuradorias da República nos Estados do Acre, Sergipe, Bahia, Alagoas e Maranhão e no Distrito Federal, bem como à Procuradoria Regional Eleitoral no Ceará, autoras, respectivamente das Solicitações constantes dos TC- Processo 024.381/2011-0 , TC- Processo 016.067/2012-6 , TC- Processo 017.102/2012-0 , TC- Processo 017.410/2012-6 , TC- Processo 019.446/2012-8 , TC- Processo 029.387/2015-9 e TC- Processo 036.397/2012-1 ; 9.6.4. aos autores das Denúncias constantes dos TC- Processo 004.418/2009-9 , TC- Processo 013.640/2010-0 , TC- Processo 013.310/2011-9 e TC- Processo 025.106/2019-8 ; 9.7. determinar à Secex/Admin que monitore a determinação constante do subitem 9.5 supra ; 9.8. apensar este processo ao TC- Processo 014.770/2009-9 ; e 9.9. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.